Tribunal: TJBA
Processo: 8001296-03.2022.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001296-03.2022.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMILIANE FERREIRA DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
RAFAEL VASCONCELOS OHL

APELADO: JENILDA MACEDO VIANA

Advogado(s)
:
HALANA DE ARAUJO VALENCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. PROVA DA PROPRIEDADE PELA ACIONANTE. REQUISITOS CONFIGURADOS. USUCAPIÃO. MATÉRIA DE DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE
AD USUCAPIONEM
POR MAIS DE 15 ANOS. CONTRADIÇÕES NOS DOCUMENTOS E DEPOIMENTOS. POSSE INJUSTA RECONHECIDA. BENFEITORIAS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001296-03.2022.8.05.0076, em que figuram como apelantes ELIJONE OLIVEIRA SANTOS e OUTROS e como apelada
JENILDA MACEDO VIANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator